Tribunal: TJDFT
Processo: 0713055-93.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO POR EQUIPARAÇÃO. PRELIMINAR DE ILICITUDE DE PROVAS. BUSCA PESSOAL. INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. MÉRITO. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. ANTECEDENTES. CONDUTA SOCIAL. PRÁTICA DE CRIME NO CURSO DA EXECUÇÃO PENAL. CÁLCULO DA PENA-BASE. PENA DE MULTA.
1. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral (Tema 280), que o ingresso em domicílio, sem mandado judicial, apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010).
2. Sendo o conjunto probatório robusto em demonstrar o porte de arma de fogo com a numeração suprimida, não há que se falar em absolvição.
3. A prática de novo crime durante o cumprimento da penal justifica a valoração negativa da conduta social.
4. No que diz respeito ao cálculo da pena-base, o Código Penal não impôs o quantum de acréscimo necessário para cada circunstância judicial sopesada de forma negativa. A jurisprudência dominante sugere, contudo, que seja utilizada, na fixação da pena-base, fração de aumento de 1/8 para cada circunstância, ficando o juiz jungido aos limites mínimo e máximo abstratamente previstos no preceito secundário da infração penal.
5. A fixação da pena de multa deve obedecer aos critérios do artigo 59 do Código Penal e guardar proporcionalidade com a sanção corporal imposta.
6. Preliminar rejeitada. Apelação parcialmente provida.